Tribunal: CARF
Processo: 10380.724721/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.724721/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.201 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
OSEAS GÓIS PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
Somente cabe deduzir o valor de despesas referente às importâncias pagas a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando
em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o Código de Processo Civil.
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL. COMPROVAÇÃO.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.724721/2010-15
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.201 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724721/2010-15

Relatório
Trata-se recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 02-68.457, em
16 de maio de 2016, pela 9a Turma da DRJ/BHE, que julgou a impugnação improcedente,
mantendo a exigência em litígio.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
“Trata este processo da Notificação de Lançamento no 2009/943837545235570, juntada
nas fls. 33 a 38, destes autos, em nome do contribuinte acima identificado, com registro
de imposto de renda da pessoa física, suplementar, relativo ao ano calendário de 2008,
exercício de 2009, no valor de R$ 2.564,98, mais acréscimos legais.
O lançamento decorreu de glosa de dedução de despesas médicas no valor de R$
7.548,60 e de pagamento de pensão alimentícia, R$ 1.778,60.
Para desconstituir o lançamento o contribuinte alega em relação à pensão alimentícia,
que este se refere à parcela paga sobre o décimo terceiro salário e quando às despesas
médicas aduz que este valor foi pago à CAMED e consta de seu comprovante de
rendimento.
Junta documentos aos autos.”
Por sua vez, a 9a Turma da DRJ/BHE julgou a impugnação improcedente,
mantendo a exigência em litígio.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com os seguintes
argumentos:
“(...)
No que se refere especificamente à glosa de Dedução de Despesas Médicas do Titular e
da Alimentanda solicito considerar os seguintes fatos:
CAMED DO TITULAR - Oséas Gois Pereira
1. Conforme o Demonstrativo da CAMED, cópia anexa, foram pagos à CAMED, no
Ano 2008, R$ 508,53, referentes à Co-Participação Financeira nos eventos de saúde, e
mais R$ 146,52 correspondentes a Mensalidades/Contribuições, as quais totalizam R$
655,05 pagas diretamente à CAMED;
2. Além disso, conforme o Comprovante Anual de Rendimentos emitido pela fonte
pagadora CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNI - CAPEF
(cópia anexa), em 2008 foram pagos R$ 1.558,31 como "Contribuição ao Plano de
Saúde da CAMED, pagamentos esses efetuados mensalmente por melo de desconto
consignado na folha de pagamento da CAPEF e repassados à CAMED referente ao
próprio participante;
3. Para confirmar os fatos supracitados, estou anexando cópia de Declaração da
CAMED, elaborada exclusivamente para fins de prova junto à Receita Federal, em que
discrimina todos os pagamentos de contribuições, mensalidades e co-participação
financeira para aquela Operadora de Plano de Saúde no Ano de 2008, documento esse
de prova que foi reclamado em 02 (dois) parágrafos do "Voto" proferido no Acórdão
sob referência.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.201 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724721/2010-15

CAMED DA ALIMENTANDA –
Maria de Fátima Carvalho Gois Conforme o Acordo de Separação Judicial Consensual
homologado em 10.02.2006 (cópia anexa), ficou determinado no item "4.2 - Da
Obrigação de Fazer", que o "Cônjuge Varão deverá pagar o Piano de Saúde e as
Despesas Médicas do Cônjuge Virago".
Obrigação essa que foi mantida no seguinte Pedido de Homologação de Acordo de
Revisão de Alimentos (cópia anexa), homologado Judicialmente em 03.05.2007.
Desse modo, pela Sentença Judicial também é valida a Dedução de R$ 1.104,63
referentes a despesas médicas da Alimentanda em referência, constantes do
Demonstrativo/Declaração da CAMED, aqui citados.
Portanto, os valores que efetivamente devem ser glosados na minha DIRPF relativa ao
Ano Base de 2008, são os seguintes:

É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado, em desfavor da Recorrente foi lavrada a notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.201 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724721/2010-15

Sobre a matéria, assim constou na decisão de piso:
“(...)
Relativamente à glosa de pagamento de pensão alimentícia, o contribuinte se defende
alegando que se refere à parcela devida e paga sobre o décimo terceiro, alegação que
procede, pois o valor glosado corresponde à soma dos décimos terceiros relativos à
pensão alimentícia constante dos contracheques de fls. 06 e 08, dos autos.
Ocorre que a parcela de décimo terceiro é de tributação exclusiva e seus valores não são
levados ao ajuste, ou seja, não se somam ao valor recebido nos doze meses do ano para
ser informado como base de cálculo do imposto. Sua tributação ocorre em separado
considerando tão somente a parcela recebida.
Assim quando do cálculo do imposto devido sobre o décimo terceiro salário do
contribuinte já foi considerada a parcela da pensão paga, tributando tão somente o valor
por ele recebido, razão pela qual procede a glosa da dedução sob pena de se deduzir em
duplicidade, rendimento tributável do contribuinte.
Quanto à glosa de dedução de despesas médicas, o contribuinte quer desconstituir o
lançamento alegando que realizou o pagamento do valor glosado, R$ 7.548,60, para a
empresa CAMED e que este valor encontra-se registrado no seu comprovante de
rendimento.
De fato, do comprovante de rendimento trazido aos autos – fls. 8, consta registrado
desconto no valor de R$1.558,31 a título de pagamento para a CAMED, não tendo nos
autos nenhum outro documento que comprove pagamento para esta entidade.
Como a autoridade lançadora já considerou pagamento para aquela empresa no valor de
R$ 2.213,36, e na falta de outro documento de prova do alegado pagamento, fica
mantida a glosa da dedução.
Esclareça-se que dos dossiês de malha fiscal constante no sistema da Receita Federal,
não constam outros comprovantes de pagamentos feitos para aquela empresa no ano
calendário de 2008”.
Não se conformando com a decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário
alegando que a sentença judicial também validaria tanto a dedução dos valores referentes à
pensão alimentícia, bem como às despesas médicas da Alimentanda em referência, constantes do
Demonstrativo/Declaração da CAMED.
Entretanto, as divergências apontadas na peça de defesa não estão comprovadas,
pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural das despesas
médicas. Logo, não cabe razão ao Recorrente.
Repise-se, no curso do processo o Recorrente teve oportunidade de produzir o
acervo-fático probatório de suas alegações e a premissa é de que “na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção” (art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.201 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724721/2010-15

Repise-se, no curso do processo o Recorrente teve oportunidade de produzir o
acervo-fático probatório de suas alegações. Entretanto, as divergências apontadas na peça de
defesa não estão comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força
probante conjuntural de suas alegações. Logo, não cabe razão ao Recorrente, devendo ser
ratificada a decisão de piso.
Afinal, de fato, no comprovante de rendimentos incluso aos autos, (e-fls. 8),
constou registrado o desconto no valor de R$1.558,31 a título de pagamento para a CAMED, não
tendo nos autos nenhum outro documento que comprove pagamento para esta entidade. Como a
autoridade lançadora já considerou pagamento para aquela empresa no valor de R$ 2.213,36, e
na falta de outro documento de prova do alegado pagamento, fica mantida a glosa da dedução.
O mesmo deve se dar em relação à dedução da pensão alimentícia, visto que deve
prevalecer o decido na decisão de piso, “a parcela de décimo terceiro é de tributação exclusiva e
seus valores não são levados ao ajuste, ou seja, não se somam ao valor recebido nos doze meses
do ano para ser informado como base de cálculo do imposto. Sua tributação ocorre em
separado considerando tão somente a parcela recebida. Assim quando do cálculo do imposto
devido sobre o décimo terceiro salário do contribuinte já foi considerada a parcela da pensão
paga, tributando tão somente o valor por ele recebido, razão pela qual procede a glosa da
dedução sob pena de se deduzir em duplicidade, rendimento tributável do contribuinte.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário para manter o acórdão recorrido.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 94
DF CARF MF
Original